Tribunal: STF
Processo: ARE 896918
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, em que negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão monocrática, assim ementada (eDOC 10, p. 2): 
    “EMENTA – MANDADO SEGURANÇA – CONDENAÇÃO CRIMINAL – CASSAÇÃO APOSENTADORIA. A aposentadoria do servidor público, mesmo quando superveniente a crime ou a ilícito administrativo, não pode ser desfeita na órbita administrativa e tampouco determinado o seu desfazimento na órbita judiciária.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 1).
    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXVI; e 125, § 4º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é (eDOC 32, p. 40):
    “perfeitamente possível a exclusão, a bem da disciplina, a qualquer tempo de militar (seja na ativa ou na inatividade) e a cessação do direito de perceber proventos quando da realização daquela (exclusão a bem da disciplina) (artigo 114, da LCE n. 53/1990; artigo 127, parágrafo único, da Lei Federal n. 6.880/1980; artigo 13, III, da Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001).”
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 36).
    Ao analisar o recurso, julguei prejudicado o recurso, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para que o Tribunal de origem se manifestasse a respeito dos embargos declaratórios (eDOC 83).
    Após o julgamento dos embargos pelo Tribunal de origem, os quais foram rejeitados, o Estado do Mato Grosso do Sul interpôs novamente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, alegando-se que (eDOC 116, p. 136):
    “Ora, com a exclusão dos quadros da Polícia Militar, o recorrido foi afastado da Administração Pública e, consequentemente, também perdeu sua condição de segurado. 
    A demissão do impetrante do serviço público tem como consequência imediata a cassação da aposentadoria, porque pena de demissão imposta em regular processo judicial constituiu em causa de prejudicialidade externa impeditiva de seu pagamento. 
    Realmente, a lógica é simples. O impetrante, uma vez expulso da corporação, perde a qualidade de segurado e, por isso, deixa de receber a aposentadoria.”
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu novamente o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 116, p. 151-154).
    Já no recurso extraordinário interposto pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV), com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 24, XII; 25, § 1º; 40, § 12; e 195, § 5º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 166, p. 8):
    ”Assim, se legítima é a cassação de aposentadoria de servidor em face da prática de falta administrativa punível com demissão, no período em que estava na atividade, com muito mais razão poderá a Administração cassar a aposentadoria do servidor, em cumprimento à decisão judicial que, na esfera penal, impôs expressamente como efeito extrapenal específico da condenação a perda do cargo público exercido pelo servidor pela prática de fatos ilícitos perpetrados na atividade, e cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à aposentadoria.” 
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário da autarquia previdenciária em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 117, p. 29-32).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, p. 4-7):
    “No mérito, o ponto crucial do presente mandado de segurança reside na execução administrativa de um efeito extrapenal, específico da sentença condenatória penal transitada em julgado, qual seja, a perda do cargo publico que o impetrante, à época do crime de tortura, exercia nos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, do qual foi aposentado compulsoriamente, por motivo de invalidez, durante o curso da respectiva ação penal. 
    Impõe-se, assim, a discussão em torno da interpretação que se deve emprestar à expressão: “perda do cargo, função pública ou mandato eletivo”, sem incorrer, obviamente, em qualquer modificação da condenação, extensão de benefício ou vantagem privativas do juízo criminal. 
    Sabidamente, esse efeito específico da sentença penal condenatória transitada em julgado corresponde à pena acessória prevista na legislação anterior. Eis porque não se pode perder de vista a sua natureza sob o prisma realístico de pena, ao interpretá-la. 
    E se é pena, não é possível se olvidar a garantia constitucional da anterioridade, de acordo com a qual não há pena sem prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX, da CF), consagrado como valor máximo no Código Penal (art. 1º, segunda parte). 
    Pode, então, esse efeito específico da sentença penal condenatória ou, melhor dizendo, essa pena acessória, de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, transfigurar-se em cassação de aposentadoria compulsória por motivo de invalidez, como entenderam os impetrados? 
    Ora, a perda de cargo público e a cassação da aposentadoria são fenômenos diferentes, advindos de situações distintas. A perda do cargo pressupõe a atividade, o exercício das funções próprias. Não pode perdê-lo, quem não o exerce. Já a cassação da aposentadoria pressupõe a inatividade, o não exercício das funções do cargo, restando ao servidor inativo apenas os seus proventos. 
    (…)
    Não é só a garantia constitucional da anterioridade da lei que conduz a dar guarida ao mandado de segurança. Na espécie, o impetrante foi aposentado compulsoriamente, por motivo de invalidez, após o cometimento do crime e antes do aperfeiçoamento do título penal executivo.
    O próprio Código Penal, no artigo 327 – norma ostensivamente de índole interpretativa – dispõe: “considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.” 
    A contrário senso, quem não exerce, porque foi compulsoriamente aposentado por motivo de invalidez, carece da condição de funcionário público para os efeitos penais. 
    Por outro aspecto, é cediço que, em matéria penal, é vedada a analogia em desfavor do agente, sendo excepcionalmente permitida a interpretação extensiva, quando a própria norma a requer. 
    O artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, por exemplo, ao referenciar mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, contém nesta última expressão o comando para o emprego da interpretação extensiva. 
    Já o artigo 92, I, a, do mesmo diploma legal, ao referenciar a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um) ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a Administração Pública, não contém cláusula alguma que autorize a interpretação extensiva, sobretudo a equiparar a cassação da aposentadoria com a perda do cargo, que são, data vênia, coisas diversas, tanto no plano realístico, quanto no plano jurídico.
    (…)
    Justamente por esses motivos o magistrado acolheu a pretensão do impetrante na ação penal originária, reconhecendo que a aposentadoria do servidor público, quando superveniente a crime ou a ilícito administrativo, não pode ser desfeita na órbita administrativa e tampouco determinado o seu desfazimento na órbita judiciária. 
    A conversão de pena, em afetando o título penal executivo, ensejaria discussão e resolução na via executória, propiciando recurso de agravo ou habeas corpus, a importar, pois, na plena e efetiva observância da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Carta Magna), não por simples portaria ministerial. 
    Assim, somente na hipótese de conversão, por parte da autoridade judiciária, da pena de perda do cargo público na pena de cassação da aposentadoria, é que as autoridades administrativas deviam procedê-la, para eximir-se de eventual desobediência. Como procederam sem essa conversão pelo juízo penal competente, praticaram as autoridades impetradas ato suscetível de reproche na via mandamental. 
    Se não bastasse tudo que já foi dito, também cumpre lembrar a questão da dignidade da pessoa, eis que o ato apontado como coator tem como consequência deixar uma pessoa inválida para o trabalho e com idade considerável sem qualquer fonte de renda ou de subsistência, apesar de ter contribuído para a previdência oficial durante longos anos.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Brasileiro). Desse modo, a interpretação do artigo 92, I, do normativo penal referente à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.888-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 995.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).
     Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior, além de tratar-se de mandado de segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente